Tribunal: TJDFT
Processo: 0746361-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746361-28.2024.8.07.0000 RECORRENTES: EDNA DE ARAUJO, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ENEDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARLI DE OLIVEIRA JULIAO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE no 729.107/DF). É inviável aplicar o teto de 20 salários-mínimos instituído pela Lei no 6.618/2020 quando a obrigação de pagar foi reconhecida antes de sua vigência. Precedente. Em razão da aplicação do disposto no artigo 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que for reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição de RPVs deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida afronta o direito à aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para vinte salários-mínimos, mesmo em processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual. Afirma que deve ser determinada a aplicabilidade imediata da Lei 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito dos recorrentes. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 100, § 3o, da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027